Tribunal: TJMT
Processo: 1040768-67.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040768-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANOEL JOSE ABEL JUNIOR - CPF: 079.036.608-88 (RECORRIDO), LUCIANA RANZANI - CPF: 190.955.998-92 (RECORRIDO), ANA MARIZETHE HELIODORO - CPF: 701.385.871-40 (RECORRENTE), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1040768-67.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANA MARIZETHE HELIODORO.

RECORRIDO: LUCIANA RANZANI E OUTRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE ENGARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DOS VALORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – DANO MATERIAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É ínsito ao contrato de locação a previsibilidade do locador experimentar prejuízos com a inadimplência contratual quanto ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios, fato que, por si só não é suficiente para configurar danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 4.183,73 (quatro mil e cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, em
decorrência do inadimplemento de encargos locatícios
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de prescrição trienal.

2. Mérito.

2.1. Do adimplemento do IPTU do ano de 2018.

2.2. Da inexistência de dano moral indenizável.

2.3. Do pedido contraposto.

2.4. Dos danos materiais.

2.5. Do excesso na cobrança.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Declaro prejudicado, ante ao recolhimento do preparo recursal.

2.
Preliminar.

2.1.
Da preliminar de prescrição trienal.

No tocante ao questionamento levantado pela reclamada sobre a prescrição do direito de ação, rejeito tal tese jurídica, uma vez que, os danos materiais questionados nos autos ocorreram no ano de 2018, sendo que, e a presente ação foi proposta em 19/10/2020.

3.
Mérito.

3.1.
Do adimplemento do IPTU do ano de 2018.

Acolho tal pleito recursal, eis que, os documentos colacionados pela parte recorrente demonstram claramente os pagamentos das parcelas do IPTU de 2018, sendo que, a data de efetivação do pagamento corresponde à data de baixa informada no extrato da prefeitura, motivo pelo qual, entendo que merece ser afastada a obrigação de pagamento dos valores correspondentes ao IPTU de 2018, no importe de R$ 1494,16 (hum mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos).

3.2.
Da inexistência de dano moral indenizável.

Acolho tal pleito recursal, eis que, tratar-se de inadimplemento contratual, não se pode olvidar que é ínsito ao contrato de locação a previsibilidade do locador experimentar prejuízos com a inadimplência contratual quanto ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios. Para isso, nesse tipo de relação contratual, é estipulada cláusula prevendo multa para o caso de inadimplemento do contrato de locação.

3.3.
Do pedido contraposto.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, embora o pedido seja conexo à causa, é diverso dos fatos narrados na inicial, o que impossibilita a apreciação como pedido contraposto.

3.4.
Dos danos materiais.

Acolho parcialmente tal pleito recursal, apenas no que se refere aos valores despendidos pela recorrida com a manutenção dos móveis planejados, ante a ausência de informação acerca dos alegados danos ocasionados aos móveis e/ou da culpa da recorrente, para com os reparos realizados (troca de corrediças da cozinha, regulagem de porta, troca de corrediças dos quartos e kits de correr da porta dos guarda roupa e manutenções necessárias).

3.5.
Do excesso na cobrança
.

Com relação a tal alegação entendo que não merece guarida, eis que, a condenação não acolheu tal cobrança.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir os danos materiais para a importância de R$ 1.787,57 (hum mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), bem como, para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais,

mantendo-se quanto ao mais, r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022